Tribunal: TJPA
Processo: 0805251-23.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805251-23.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS FELIPE DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está demonstrada por meio do auto de apreensão do celular subtraído da vítima e da faca utilizada no delito, bem como do auto de entrega da
res furtiva.

4. A autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado e relatou detalhes da abordagem, por declarações de testemunhas e dos policiais militares que atuaram no flagrante, além da confissão judicial do réu.

5. O conjunto probatório é apto a embasar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável que autorize a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A palavra da vítima, aliada a outros elementos probatórios, constitui meio hábil para sustentar a condenação em crimes contra o patrimônio.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Felipe dos Santos Pimentel apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP (ID 26366319).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 26366332).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26366334), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 31070833).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo aptos para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e entrega do aparelho celular subtraído da vítima, bem como pela apreensão da faca com cabo de madeira utilizada para a prática do delito (ID 26366254, pág. 20), além do auto de entrega da
res furtiva
(ID 26366254, pág. 21).

A
autoria do crime
restou provada pelo relato da vítima, que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, dos policiais que participaram do flagrante e da própria confissão do acusado, todos colhidos sob o crivo do contraditório, conforme consignado na sentença:

A vítima NOEMY CARDOSO MORAES
, durante o seu depoimento, declarou que no dia da ocorrência estava em via pública, quando foi abordada pelo acusado e uma “moça”, sendo que, a referida “moça” se aproximou e “perguntou a hora”, enquanto o acusado “veio por trás”, aduzindo que iria “furar” a vítima, caso esta não entregasse o seu aparelho celular para a mulher.

Assim, a vítima declarou que “deu o seu celular”, ocasião em que o casal empreendeu fuga “correndo”.

Em sequência, a vítima declarou que o acusado foi “pego” no “canto da rua”, tendo o seu aparelho celular lhe sido restituído.

Questionada pelo membro do ministério Público se o acusado estava armado, a vítima respondeu as seguintes palavras textuais: “sim, com uma faca de pão”.

Por fim, durante a audiência de instrução, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.

A testemunha DIEGO LEON FRAZÃO RIBEIRO, policial militar
, devidamente compromissada em Juízo, declarou que estava realizando rondas, quando “foi pedido apoio de um policial à paisana”, através de “grupo de Whatzapp”, eis que a população havia “agarrado” o autor de um crime de roubo.

Com efeito, ao chegar no local, a testemunha declarou que o réu já estava “imobilizado pela população”, assim, foram conduzidos para delegacia de polícia o acusado, a vítima e o “produto do roubo”.

Ademais, a testemunha declarou que o acusado estava “acompanhado de uma moça”, a qual, no entanto, “conseguiu fugir”.

A testemunha NATÃ DE ARAÚJO RODRIGUES, policial militar
, devidamente compromissada em Juízo, declarou que estava realizando rondas, “quando foi passada pela fonia”, a ocorrência de um crime de roubo.

Assim, a guarnição passou a empreender diligências, as quais culminaram na detenção do acusado.

A testemunha YASMIN VITÓRIA SANTANA MARTINS
, devidamente compromissada em Juízo, declarou que estava próximo à ofendida e presenciou quando o acusado a abordou e “falou para vítima entregar o celular”.

Ademais, a testemunha declarou que no momento da abordagem o acusado possuía uma “faca”.

Por fim, a testemunha reconheceu o acusado, durante a audiência de instrução, como sendo o autor do delito.

O acusado LUCAS FELIPE DOS SANTOS PIMENTEL
, em sede de interrogatório, confessou a prática da conduta delituosa, aduzindo que iria “vender” o produto do crime “para poder se alimentar”. (ID 26366319).

Ante o quadro, verifica-se que há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado imputado ao apelante, sendo oportuno ressaltar que, “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024).

Além disso, “a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026